Tribunal: TJES
Processo: 5011899-42.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011899-42.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLEO ALVES MACHADO

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ASTREINTES – ARTIGO 537, §1º, DO CPC – VALOR EXORBITANTE - REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O
juiz pode revisar de ofício a quantia e a periodicidade da multa cominatória, consoante preconiza o artigo 537, §1º, do CPC.

2.
Oportuno registrar que o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que o exame do valor atribuído às astreintes pode ser revisto em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância da importância arbitrada em relação à obrigação principal, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade (AgInt no AREsp 1.433.346/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, julgado em 21/11/2019, DJe 29/11/2019).

3.
A
falta de limitação d
as astreintes
para cumprimento da obrigação
de fazer consistente na juntada do contrato celebrado entre as partes
fez com que a quantia
se torn
asse
excessiva,
R$ 811.993,60 (oitocentos e onze mil novecentos e noventa e três reais e sessenta centavos,
em relação ao
valor da condenação principal,
R$ 9.237,59 (nove mil duzentos e trinta e sete reais e cinquenta e nove centavos),
o que representaria um valor
desproporcionalmente
mai
or à própria tutela jurídica principal,
em torno de 87 (oitenta e sete) vezes maior.

4.
V
erifica-se
que a redução das astreintes para o patamar de R$
9.000,00
(
nove mil reais
),
comparado ao valor atualizado do débito,
R$ 9.237,59 (nove mil duzentos e trinta e sete reais e cinquenta e nove centavos)
,
é
razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto.

5
.
Recurso conhecido e
despro
vido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 5011899-42.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CLEO ALVES MACHADO

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado do(a) AGRAVANTE: TATIANA MOURE DOS REIS VIEIRA - ES11068-A

Advogado do(a) AGRAVADO: RAFAEL PORDEUS COSTA LIMA NETO - CE23599-A

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
CLÉO ALVES MACHADO
contra a r. decisão contida no ID nº 17448120 dos autos nº 5011899-42.2022.8.08.0000, proferida pelo douto Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória/ES,
Dr. Júlio César Babilon,
que, em sede de cumprimento de sentença, proposta pelo agravante em face do
BANCO SANTANDER S.A
, reduziu o valor da multa (astreintes) apurad
o
anteriormente em R$ 811.993,60 (oitocentos e onze mil, novecentos e noventa e três reais e sessenta centavos) para a quantia de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Nas razões recursais apresentadas
ID. 3862104
, em resumo, a agravante afirma que:
(I)
“
a multa diária imposta à agravada é fruto de desobediência à ordem judicial para a exibição do contrato e outros documentos, entabulado entre as partes, por 1.264 dias”;
(II)

o juízo
a quo não levou em consideração
o fato de a agravada
nunca
ter trazido aos autos a documentação que estava em sua posse;
(III)
sequer considerou que o achatamento fomentou novas condutas do mesmo tipo pelas instituições financeiras, tornando deveras lucrativo não exibir os documentos de seus clientes/consumidores;
(IV)
a decisão agravada se distancia diametralmente do entendimento da Corte Superior e deve ser revista a fim de sobrelevar o valor da multa diária, especialmente, de forma a fomentar que as Instituições Financeiras não mais descumpram ordens judiciais do mesmo teor, usando do descumprimento das decisões judiciais da forma mais lucrativa possível;
(V)
deve ser reformada a decisão agravada a fim de majorar o valor fixado a título de multa diária, para quantia não inferior a R$ 299.921,87 (duzentos e noventa e nove mil, novecentos e vinte e um reais e oitenta e sete centavos), que corresponde a 30 vezes o valor do bem jurídico principal.

Devidamente intimado, o banco agravado deixou de apresentar contrarrazões, ID 4849466.

Inicialmente, observ
a-se
o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, do CPC) e por ter sido cumprida a regra do artigo 1.017 do CPC quanto à formação do instrumento, razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

A demanda inicial trata-se de cumprimento de sentença, onde a agravante pleiteia a satisfação do seu crédito, concernente na multa diária no valor de R$
811.993,60 (oitocentos e onze mil, novecentos e noventa e três reais e sessenta centavos),
aplicada em razão do descumprimento da ordem judicial para juntar aos autos o contrato entabulados entre as partes,
e a condenação principal no valor de R$ 9.237,59 (nove mil duzentos e trinta e sete reais e cinquenta e nove centavos) decorrente da aplicação da taxa média de juros, do expurgo dos juros capitalizados e também do decote da comissão de permanência no período da inadimplência.

O juiz de primeiro grau,
em decisão constante do ID 17448120,
fundamentou que, apesar de efetivamente, na fase de instrução probatória do módulo de conhecimento do processo, a parte executada não ter apresentado o contrato, mesmo diante da fixação de multa pelo descumprimento da determinação, é possível a sua revisão na forma do artigo 537, I, do CPC.

Além disso, salientou que a multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) foi aplicada sem observância de um teto, tornando-se extremamente excessiva, R$ 811.993,60 (oitocentos e onze mil novecentos e noventa e três reais e sessenta centavos), aproximadamente 87 (oitenta e sete) vezes mair que o próprio valor da condenação principal, R$ 9.237,59 (nove mil duzentos e trinta e sete reais e cinquenta e nove centavos).

Ato seguinte, reduziu o valor da multa para o montante de R$ 9.000,00 (nove mil reais), o que ensejou a interposição do presente agravo.

Pois bem.

A multa em questão constitui medida posta à disposição do juiz como forma de pressionar a parte a cumprir a obrigação que lhe foi imposta pela decisão judicial. Por meio desse preceito, é prestigiada a efetividade do processo, porque o destinatário da ordem judicial será estimulado a satisfazer a obrigação.

Poderes são conferidos ao juiz para, de ofício ou a requerimento, determinar medidas incentivadoras necessárias à satisfação da obrigação e assim garantir a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

Entre essas medidas destinadas a impelir o réu a atender à decisão judicial, a mais comum é a multa cominatória, conhecida também por astreintes. Trata-se do que se denomina medida de execução indireta. O objetivo da astreinte não é obrigar o réu a pagar o valor da multa,
senão estimulá-lo a cumprir a obrigação legal de fazer ou não fazer na forma determinada pelo comando judicial.

A compreensão que se tem na doutrina e na jurisprudência, tanto sob a égide do CPC/1973 como do CPC/2015, é que o valor da multa deve ser norteado pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que seja mantida sua força coercitiva e a finalidade precípua de compelir o réu ao cumprimento da obrigação definida pelo juiz.

Além do mais,
o juiz pode revisar de ofício a quantia e a periodicidade da multa cominatória, consoante preconiza o artigo 537, §1º, do CPC. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento de recurso submetido à sistemática do artigo 543-C do CPC/73, fixou a tese de que: “
A decisão que comina astreintes não preclui, não fazendo tampouco coisa julgada
”.
1

Dispõe o artigo 537, § 1º, inciso I, do CPC:

Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

§ 1º O juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que: I se tornou insuficiente ou excessiva;

Convém registrar que o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que “o exame do valor atribuído às astreintes pode ser revisto em hipóteses excepcionais, quando for verificada a exorbitância da importância arbitrada em relação à obrigação principal, em flagrante ofensa aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade” (AgInt no AREsp 1.433.346/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, julgado em 21/11/2019, DJe 29/11/2019).

Para o C. STJ, ainda, “A decisão que arbitra astreintes, instrumento de coerção indireta ao cumprimento do julgado, não faz coisa julgada material, podendo, por isso mesmo, ser modificada, a requerimento da parte ou de ofício, seja para aumentar ou diminuir o valor da multa, seja para suprimi-la” (REsp 1840693/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 29/05/2020).

No referido julgado foi definido, ainda, o seguinte:

3. Para a apuração da razoabilidade e da proporcionalidade das astreintes, não é recomendável se utilizar apenas do critério comparativo entre o valor da obrigação principal e a soma total obtida com o descumprimento da medida coercitiva, sendo mais adequado, em regra, o cotejamento ponderado entre o valor diário da multa no momento de sua fixação e a prestação que deve ser adimplida pelo demandado recalcitrante. (...)

7. Admite-se, excepcionalmente, a fixação de um teto para a cobrança da multa cominatória como forma de manter a relação de proporcionalidade com o valor da obrigação principal. (REsp 1840693/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 29/05/2020)

Assim, as astreintes devem guardar proporcionalidade com o possível dano, sem perder seu caráter intimidador, mas também não devem causar enriquecimento ilícito à parte exequente.

No caso dos autos, verifica-se que a falta de limitação das astreintes para cumprimento da obrigação fez com que a quantia se tornasse excessiva, R$ 811.993,60 (oitocentos e onze mil novecentos e noventa e três reais e sessenta centavos), tendo em vista o valor da condenação principal, R$ 9.237,59 (nove mil duzentos e trinta e sete reais e cinquenta e nove centavos), o que representaria um valor
desproporcionalmente
maior à própria tutela jurídica principal, em torno de 87 (oitenta e sete) vezes maior.

Pois
, mesmo ocorrido o descumprimento da obrigação estipulada, a execução das astreintes nos moldes pleiteados traduz efetivo enriquecimento ilícito da autora, ora agravante, o que não se pode admitir.

A propósito do tema, es
te E. Tribunal já decidiu, v
ejamos
:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ASTREINTES - ARTIGO 537, § 1º, DO CPC - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 537, do CPC, a multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. 2. Não obstante a algumas interpretações literais do parágrafo 1º do artigo 537, do CPC, no sentido de que a referida legislação tutelaria apenas a multa vincenda, excluindo do seu âmbito a multa vencida, impõe ressaltar que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a decisão que comina a multa não preclui nem faz coisa julgada material. Desse modo, é possível a modificação da multa, ou do seu valor, até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução. 3
. As astreintes possuem natureza coercitiva, de modo que quando se verificar que atinge patamar exorbitante, desviando-se da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, impõe a sua redução. 4. Os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem orientar a fixação das astreintes. 5. É preciso avaliar caso a caso a razão pela qual as multas vencidas se acumularam, para que o artigo 537, § 1º, seja aplicado de forma justa e razoável
. 6. Recurso não provido. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0701.03.025240-0/001, Relator (a): Des.(a) José Arthur Filho, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/06/2020, publicação da súmula em 29/06/2020)

Deste modo, verifica-se que não assiste razão ao inconformismo da agravante, na medida em que a redução das astreintes para o patamar de R$ 9.000,00 (nove mil reais) comparado ao valor atualizado do débito,
R$ 9.237,59 (nove mil duzentos e trinta e sete reais e cinquenta e nove centavos)
é razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão recorrida.

É como voto.

1

(REsp 1333988/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/04/2014, DJe 11/04/2014)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

GABINETE DA DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o e. Relator para NEGAR provimento ao recurso.